Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo n. 0705180-86.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) ADRIANA ERIKA MACHADO DA SILVA SALDANHA Relatora: Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0734620-61.2019.8.07.0001, ajuizada por Adriana Erika Machado da Silva Saldanha, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e ao valor da causa, a alegação de ilegitimidade passiva, afastou as alegações de inépcia da inicial, prescrição e incompetência do Juízo, e entendeu pela inversão do ônus da prova, com deferimento de produção de prova pericial contábil. Em suas razões recursais (ID 14756569), o agravante sustenta sua ilegitimidade passiva. No ponto, argumenta que, nas ações nas quais se discute a correção monetária das contas relativas ao PIS/PASEP, o polo passivo deveria ser composto unicamente pela União, haja vista, a seu ver, ser este o ente político responsável pela realização dos depósitos de numerário, nos termos dos arts. 3o e 4o, I, “b” e “c” do Decreto n. 9978/2019. Afirma ser mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição do índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (Resultado Líquido Nacional) e que, “mesmo sendo obrigado por Lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas”. Alega que deve ser aplicada por analogia a Súmula n. 77 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o agente administrador é parte ilegítima para responder ações relativas ao Fundo PIS/PASEP e, por consequência, entende que a União deve compor o polo passivo da demanda, o que ensejaria a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o feito. Avançando, na hipótese de ser superada as teses de ilegitimidade passiva e de consequente incompetência absoluta, suscita prejudicial de mérito relativa à prescrição, entendendo ser aplicável, à hipótese, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, porque, a seu ver, as contribuições vertidas ao PIS/PASEP teriam natureza tributária. Diante disso, assevera que, “tendo em vista que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito”, de modo que, “com a promulgação da Constituição Federal de 1988 descabem novos depósitos, somente até 1993 poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados”, o que não ocorreu na hipótese. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, nos termos acima alinhavados. Preparo recolhido (IDs 14756570 e 14756571). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser conhecido. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do Legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Na hipótese vertente, a decisão agravada, em ação de conhecimento, que, saneando o feito, rejeitou a prejudicial de prescrição e a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, não comporta recurso de agravo de instrumento por ausência de previsão legal. Insta salientar que o agravante não se insurgiu contra a inversão do ônus da prova e o deferimento da produção de prova pericial contábil. No tocante à natureza de saneamento e organização do processo da decisão agravada, esclarecem Flávio Luiz Yarshell e Luiz Guilherme Marinoni[1] que “a não interposição de recurso imediato contra a decisão de saneamento e organização decorre do não cabimento de agravo de instrumento nesse cenário. A falta de recurso de agravo não torna indiscutíveis na mesma relação processual as questões decididas na ocasião, dado o cabimento de apelação com impugnação ampla ou possibilidade de suscitá-las em contrarrazões (art. 1.009, § 1o)”. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. Nos casos de decisão que afasta preliminar de ilegitimidade passiva ad causam é incabível a interposição de agravo de instrumento, consoante a nova dicção do art. 1015 do CPC. Tal matéria poderá ser suscitada em sede de apelação ou em contrarrazões a possível recurso interposto, nos termos do art. 1009, §§1.o e 2.o, do CPC. (Acórdão 1129353, 07096936820188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CODEX. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora, porquanto não contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1227939, 07213255720198070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. PLEITO JÁ EXAMINADO EM DECISÃO PRECLUSA. RENOVAÇÃO. IMPEDIMENTO. I - O agravo de instrumento não foi conhecido, pois o pedido de tutela de urgência já havia sido analisado e indeferido em decisão anterior, mantida pelo Segundo Grau, em acordão transitado em julgado. Aliado a isso, a r. decisão agravada, na qual o MM. Juiz não examinou o pleito de tutela de urgência, pelas mesmas razões acima expostas, versou sobre saneamento e organização do processo, hipótese não contemplada no rol do art. 1.015 do CPC. II - O agravo interno é manifestamente improcedente, pois os agravantes-autores insistem em reprisar matéria acobertada pela preclusão, circunstância reconhecida, inclusive, em mais de uma oportunidade, art. 1.021, §1o, do CPC. III - Agravo interno desprovido. (TJDFT, Acórdão 1200029, 07098206920198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Também não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que não acolhe preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Isso porque a situação é diferente da prevista no inciso VII do artigo 1.015 do CPC, em que há a previsão de interposição do agravo contra decisões que excluam litisconsorte. A manutenção, no processo, de uma parte alegadamente ilegítima não fulmina a sentença de mérito nele proferida, podendo o Tribunal, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, reconhecer a ilegitimidade da parte e, então, excluí-la do processo. Ainda que possa haver transtornos à parte que será mantida indevidamente em um processo, esse prejuízo é significativamente menor do que aquele causado pela exclusão, prematura e equivocada, de quem necessariamente deveria dele participar. Noutro giro, a decisão agravada, ao rejeitar a alegação de prescrição, não tratou sobre o mérito do processo, tendo apenas afastado a alegada “questão prejudicial de mérito”[2]. No direito brasileiro, mesmo no CPC/73, não houve expressa equiparação das “prejudiciais de mérito” com o próprio mérito, muito embora seja corriqueiro que, para tanto, se utilize, tanto na doutrina como na jurisprudência, do conceito de prejudicial de mérito, a qual, em verdade, representa uma defesa indireta de mérito. Confiram-se as lições de Cândido Rangel Dinamarco: Basicamente, pode-se dizer que nos fundamentos da sentença vêm à tona as questões resultantes da controvérsia formada entre a causa petendi apresentada na demanda e a causa excipiendi que a resposta trouxe. [...] A colocação de Garbagnati é merecedora das mesmas reservas que as precedentes. Ele define o mérito como 'grupo de questões relativas ao fato constitutivo do direito invocado processualmente pelo autor e à escolha e interpretação das normas jurídicas que lhe serão aplicadas'. Essa definição mereceu também severas críticas da melhor doutrina pelo fato de haver colocado no mérito apenas as questões relativas aos fatos constitutivos. Foi alegado contra ela, em primeiro lugar, que a lei italiana incluiu no mérito as chamadas preliminares de mérito (c.p.c., arts. 41, 187, 277, 279); a lei brasileira não o faz expressamente, mas em doutrina e na linguagem dos tribunais é comum falar nessas preliminares, ou em prejudiciais de mérito, em alusão às questões sobre a prescrição, vícios de consentimento etc. (Fundamentos do Processo Civil Moderno. São Paulo: Malheiros, 2010, 6a edição, pg. 309-301) Diante de tal cenário, embora a decisão agravada tenha tratado de prescrição, é certo que, por ter sido esta alegação afastada, não é cabível o agravo de instrumento, com base no inciso II do art. 1.015 do CPC. Caso diverso ocorreria se a prescrição tivesse sido reconhecida, ocasião em que o cabimento do agravo de instrumento fundamentar-se-ia no parágrafo único do art. 354 do CPC e não pela incidência do art. 1.015, inciso II. Primeiro, porque, consoante ressaltado, tecnicamente, a matéria relativa à prescrição não integra o mérito do processo (a lide, propriamente dita) e, por isso, a hipótese não poderia se amoldar ao disposto no inciso II do art. 1.015 do referido diploma legal. Segundo, porque somente na hipótese de “ocorrência de prescrição” – ou seja, apenas quando esta é reconhecida – é que se atribui à respectiva decisão a qualidade de ter havido resolução de mérito, em que pese, a bem da verdade, também nessa situação não se enfrente o mérito propriamente dito. Por fim, destaca-se o recente entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Ocorre que a referida tese jurídica somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. Contudo, na hipótese vertente, o pleito recursal voltado à reforma da decisão, em ação de conhecimento, que, saneando o feito, rejeitou a prejudicial de prescrição e a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam não indica urgência apta a ensejar o exame da questão em sede de agravo de instrumento. Salienta-se, ainda, que as causas obstativas do curso do processo demandam análise fática, motivo pelo qual não se verifica a urgência necessária a afastar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC. Desse modo, a situação em apreço não autoriza a aplicação da denominada “teoria da taxatividade mitigada”, razão pela qual o presente recurso não comporta conhecimento. 3. Com essas razões, à míngua dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade de cabimento, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 11 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] In Comentários ao Código de Processo Civil. Volume V. arts. 334 a 368. 1.a ed. em e-book. 2017. Editora Revista dos Tribunais. [2] v.g., AgRg no REsp 1.171.244/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 11/10/2010.